Tribunal: TJDFT
Processo: 0753398-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753398-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON AMARAL FONSECA JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EDSON AMARAL FONSECA JÚNIOR, preso em flagrante em 19/12/2020 pela prática, em tese, do crime do artigo 157, caput, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva no dia 21/12/20. (ID 22403261) Alega que o decisum não está fundamentado em nenhuma das hipóteses do artigo 312 do CPP. Afirma que o paciente é primário, possui emprego e, em caso de soltura, residirá na casa da irmã, em Águas Lindas de Goiás/GO. Sustenta a desproporcionalidade do encarceramento cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente pede a aplicação de medidas do artigo 319 do CPP ou a concessão do monitoramento eletrônico. É o relato do necessário. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo. Há notícia de que ele abordou a vítima com um mata-leão. Consta que feriu o braço e a cabeça da ofendida ao subtrair a carteira e o celular (ID 22403261). A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da violência empregada no ato e das lesões causadas na vítima. O decreto está fundado em elementos concretos. A decisão destacou fatos que demonstram a gravidade do delito. A Magistrado ressaltou que: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado, em poder do aparelho celular subtraída da vítima, torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ao que consta, o autuado golpeou a vítima, para obter a subtração do aparelho celular, tendo causado importantes lesões nela. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 22403261) É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem são imputados crimes sérios. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos. Há fatos concretos que denotam a periculosidade do agente, que colocou em risco à sociedade com a violência utilizada ao cometer o delito. A gravidade do fato demonstra a necessidade do encarceramento. Não houve alteração fática posterior ao decreto de segregação cautelar que recomendasse a soltura. Por outro lado, as circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com os crimes. Portanto, temerária a concessão de liberdade nesse momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista